Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÕES DE ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO E FALSIDADE DA ASSINATURA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMA 1.061 STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As alegações de falsidade da assinatura e de alteração de conteúdo da cédula de crédito bancário podem influir no desfecho do processo. Caracterizado o cerceamento de defesa.
2. Se o consumidor impugna a assinatura e os dados inseridos no contrato bancário trazido aos autos pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de provar sua autenticidade. Tema Repetitivo 1.061 do STJ.
3. Diante da impugnação da cédula de crédito suscitada na réplica, cabia ao Juízo adotar o procedimento do art. 430 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.